Tribunal: TCU
Processo: 028.800/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Capim Dourado Rent a Car Ltda., nos termos do art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, e dos arts. 235 e 237, VII, do RITCU, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico no 15/7070, de 2019, promovido pela Caixa Econômica Federal com vistas à contratação de serviços de transporte de pessoas e de pequenos volumes ou documentos no âmbito das suas unidades localizadas nos Estados do Ceará e do Rio Grande do Norte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Capim Dourado Rent a Car Ltda., nos termos do art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, e dos arts. 235 e 237, VII, do RITCU, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico no 15/7070, de 2019, promovido pela Caixa Econômica Federal (Caixa) com vistas à contratação dos serviços de transporte de pessoas e de pequenos volumes ou documentos sob o valor estimado de R$ 2.206.991,19, para o período de 12 (doze) meses, no âmbito das respectivas unidades localizadas no Ceará e no Rio Grande do Norte; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, VII, do RITCU e no art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. indeferir o requerimento de cautelar suspensiva formulado pela ora representante; 9.3. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que a Caixa Econômica Federal adote as seguintes medidas: 9.3.1. abstenha-se de promover a discricionária prorrogação do subsequente contrato público derivado do Pregão Eletrônico n.o 15/7070, de 2019, e firmado com a Exclusiva Aluguel de Veículos Ltda., diante das irregularidades detectadas no presente feito, devendo apresentar ao TCU, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da ciência desta deliberação, o devido plano de ação para a efetiva conclusão superveniente do novo certame em substituição ao indigitado PE n.o 15/7070, de 2019, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias para o encerramento do aludido contrato público, em face da presente ofensa à vedação fixada pelo art. 17, XII, da Lei Complementar no 123, de 2006, e aos princípios da isonomia e da máxima competitividade no certame; 9.3.2. determinar que a Selog que adote as seguintes medidas: 9.3.2.1. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.3.2.1.1. à representante, para ciência; 9.3.2.1.2. à Caixa Econômica Federal, para ciência e efetivo cumprimento à determinação prolatada pelo item 9.3.1 deste Acórdão; devendo a Caixa promover, ainda, a eventual abertura do devido processo administrativo para a aplicação da correspondente penalidade em face da infração cometida pela Exclusiva Aluguel de Veículos Ltda. em ofensa à vedação fixada pelo art. 17, XII, da Lei Complementar no 123, de 2006, no âmbito do Pregão Eletrônico n.o 15/7070, de 2019; e 9.3.2.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3.1 deste Acórdão.